Tribunal: STF
Processo: HC 234725
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ydigoras Ribeiro de Albuquerque Junior e outro, em favor de José Cleyton da Silva Bezerra, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 757.182/PE.



    O impetrante diz que o paciente foi condenado por ofensa ao artigo 33 da Lei de Drogas sem que fosse surpreendido na posse de qualquer substância.



    Reitera questão debatida no ARE 1.362.818.



    Requer a concessão da ordem para que seja absolvido.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifica-se que, embora o impetrante aponte o acórdão do STJ como ato coator, na essência, o presente habeas corpus se volta contra a decisão da Segunda Turma da Corte, último decisum sobre o caso, que não conheceu do ARE 1.362.818, por ausência de preliminar de repercussão geral.



    Assim, o impetrante busca contornar a inépcia do recurso com a impetração de habeas corpus, de modo a transformá-lo em instrumento saneador de recurso inadmissível.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 17.2.2016, nos autos do HC 105.959, reafirmou sua jurisprudência, em julgamento no qual fiquei vencido, no sentido de não ser cabível habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte, verbis:



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido. 



    Ademais, dos atos narrados pela própria impetrante, não verifico ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    Embora repute de suma importância a presença de laudo toxicológico definitivo e do auto de apreensão para comprovação da materialidade nos crimes de tráfico, a ausência dele não tem o condão, por si só, de provocar a nulidade do feito, desde que presentes outros elementos de prova. Precedentes: RHC 110.429/MG, Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.3.2012; HC 82.035/MS, Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ 4.4.2003; HC 85.173/SP, Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 03.06.2005; HC 69.806, Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 4.6.1993.



    No mesmo sentido:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. COMPROVAÇÃO PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167). Precedentes. 2. A via estreita do habeas corpus não permite refutar o robusto conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório, que atesta a existência da infração penal. 3. Ordem denegada.” (HC 130.265/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 13.6.2016)



    “Habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Condenação. 3. Ausência do original do laudo de exame toxicológico. Cópia juntada e certificada por agente público. Autenticidade do documento não impugnada. 4. Materialidade delitiva comprovada por intermédio do auto de apreensão e laudo provisório de constatação de substância entorpecente junto a outros elementos de convicção, como a própria confissão do acusado. Precedentes. 5. Ordem denegada.” (HC 111.747/MG, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 29.5.2013)



     “DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 12 DA LEI N° 6.368, DE 21.10.1976). LAUDO DE EXAME TOXICOLÓGICO. "HABEAS CORPUS": PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DO LAUDO DEFINITIVO DE PERÍCIA TOXICOLÓGICA. ALEGAÇÃO REPELIDA. 1. Não está reproduzida nestes autos a sentença condenatória. 2. Até a sua prolação, porém, não houve qualquer alegação da defesa do réu, contrária ao laudo do exame de constatação, elaborado por perito nomeado pela autoridade policial, nos termos do artigo 159, § 1º e 2º do C.P.P., combinado com o § 1º do art. 22 da Lei nº 6.368/76. 3. Só na apelação é que argüiu a nulidade do processo, por falta de laudo de perícia toxicológica propriamente dita. E o acórdão estadual, que lhe negou provimento, a esse respeito observou: "Se a defesa não questionou oportunamente a falta do exame definitivo, presume-se que aceitou como autêntico e suficiente para a comprovação da materialidade do delito o Laudo de Constatação acostado ao feito". 4. E não ficou nisso, ao que se colhe dos tópicos reproduzidos: "As provas dos autos são robustas no sentido de que o agente estava transportando substância entorpecente", escondida em veículo por ele dirigido. 5. Por isso mesmo, o aresto do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem. 6. Enfim, não há constrangimento ilegal decorrente do acórdão do S.T.J., denegatório do “writ” lá impetrado. 7. "H.C." indeferido, por maioria de votos.” (HC 82.035/MS, Rel. Min. Sidney Sanches, DJ 4.4.2003) 



    Se a mera ausência de apreensão da droga for o bastante para absolver o paciente, poucos chefes do tráfico seriam condenados, uma vez que, em regra, eles ficam responsáveis pelo gerenciamento do negócio, sem, de fato, terem consigo a posse direta do psicotrópico.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente